Tribunal: TJDFT
Processo: 0008291-63.2018.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO DE AGENTES. DUAS SEQUÊNCIAS DELITIVAS. PRIMEIRA SEQUÊNCIA. POST FACTUM IMPUNÍVEL. MERO EXAURIMENTO. ABSOLVIÇÃO. SEGUNDA SEQUÊNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ARCABOUÇO PROBATÓRIO ROBUSTO E COESO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. SÚMULA No 500 DO C. STJ. DOSIMETRIA. REEXAME. CONTINUIDADE DELITIVA E CONCURSO FORMAL. UMA SÉRIE DELITIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REVISTA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. “O depoimento do policial, responsável pela prisão em flagrante, é dotado de presunção de veracidade e merece credibilidade. Ademais, não há qualquer indício de que tenha ele interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.” (Acórdão n.1116149, 20170110063945APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL)
2. Tratando-se a primeira sequência delitiva (receptação e corrupção de menores) de post factum impunível ou mero exaurimento de delito de roubo praticado em outras circunstâncias, o qual é objeto de condenação em outra ação penal, a absolvição por estes fatos é medida que se impõe.
3. Estando a palavra da vítima e das demais testemunhas em consonância com os demais elementos de prova coligidos aos autos, notadamente a dinâmica dos fatos relatada, flagrante com apreensão de objetos oriundos do delito, a condenação pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes em concurso com o delito de corrupção de menores (2o sequência delitiva) é medida que se impõe, não havendo se falar em desclassificação para outro delito.
4. De acordo com o enunciado de Súmula no 500 do Superior Tribunal de Justiça, "a configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal", sendo suficiente, para sua configuração a comprovação da efetiva participação do menor no delito.
5. A continuidade delitiva pressupõe as mesmas condições objetivas homogêneas de tempo, lugar e modo de execução, devendo a conduta ser praticada com utilização das mesmas condições e oportunidades oriundas da conjuntura inicial. As épocas distintas das sequências de delitos revelam o plano criminoso dos réus de cometerem, inicialmente, apenas a primeira sequência de fatos criminosos, a qual foi objeto de exame de outra ação penal. Portanto, a segunda ocorreu período de tempo depois, sendo objeto de outra ação penal, o que demonstra desígnios autônomos, devendo incidir apenas a norma do art. 70 do CPB para os crimes da mesma série delitiva sob exame (concurso formal).
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.